Tribunal: TJDFT
Processo: 0720878-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TESTEMUNHA. OPORTUNIDADE DE PRODUZIR PROVAS. ERROR IN PROCEDENDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Em breve relatório, aduziu o autor que, no dia 11/07/2022, deixou seu veículo na loja da empresa ré, para que esta procedesse com o conserto do ar-condicionado. Contou que retirou o automóvel da loja no dia 23/07/2022, mas que, no mesmo dia, o ar-condicionado começou a apresentar problemas. Alegou que entrou em contato com o responsável da loja, e que, no dia 29/07/2022, deixou, novamente, o carro na loja da ré, sendo este devolvido apenas no dia 23/08/2022, sem a resolução do problema. Narrou que, além de não terem conseguido realizar o conserto do bem, os funcionários da ré ainda perderam a grade dianteira do para-choque do veículo, de modo que teve que adquirir um novo pelo valor de R$ 1.085,24. Requereu a condenação da ré à obrigação de devolver o valor pago pelo serviço, juntamente com ressarcimento da peça extraviada e, por último, indenização por danos morais, no valor mínimo de R$ 5.000,00.
2. O autor apresentou recurso tempestivo e com preparo regular (IDs 52591355 a 52591358). Foram apresentadas contrarrazões (ID 52591711).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a negativa do Juízo de origem em realizar a oitiva das testemunhas. No mérito, defende a falha na prestação do serviço e ocorrência de dano moral.
4. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o).
5. Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
6. Nesse quadro, a resolução da lide mediante julgamento antecipado (improcedência dos pedidos, exatamente em razão da inexistência de prova dos fatos constitutivos do direito) configura error in procedendo que, por causar prejuízo processual ao recorrente, redunda na anulação da sentença por ofensa ao devido processo legal (Lei 9.099/95, Art. 13, § 1o). Com efeito, a própria descrição dos fatos que constituem a causa de pedir justificaria a realização de audiência à melhor e mais profunda captação de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo desiderato. Por assim não ter procedido, é de se declarar nulo o processo, devendo o feito retornar à origem para o prosseguimento da instrução.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas da parte recorrente. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.